Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014920-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RICARDO - CPF: 096.070.841-36 (AGRAVANTE), ALONSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 156.913.062-00 (AGRAVADO), EMILLY RAYANNE DOS SANTOS - CPF: 062.800.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SUPOSTA FRAUDE VIA PIX – BLOQUEIO CAUTELAR DE NUMERÁRIO VIA SISBAJUD – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VALORES CREDITADOS NA CONTA DO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301 DO CPC – RISCO DE DISSIPAÇÃO DO NUMERÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A legitimidade
ad causam
constitui condição da ação e pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil. Contudo, quando a controvérsia acerca da legitimidade passiva demanda aprofundamento da instrução probatória, mostra-se inviável seu acolhimento imediato em sede de cognição sumária.

Demonstrado, ao menos em juízo perfunctório, que os valores reputados fraudulentos ingressaram na conta bancária do agravante, revela-se legítima a manutenção da medida cautelar de bloqueio de numerário, sobretudo diante da necessidade de preservação do resultado útil do processo.

A alegação de que o agravante teria atuado apenas como intermediário de boa-fé, mediante empréstimo de conta bancária à terceira interessada, demanda regular dilação probatória, inclusive com produção de prova testemunhal e análise aprofundada das circunstâncias fáticas narradas nos autos.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar previstos nos artigos 300 e 301 do CPC, especialmente diante da possibilidade concreta de rápida dissipação dos valores transferidos via PIX, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014920-71.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RICARDO

AGRAVADO:

ALONSO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GABRIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RICARDO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.

Jacob Sauer
, lançada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1009968-62.2025.8.11.0007, ajuizada por
ALONSO PEREIRA DA SILVA
, que
deferiu
o pedido liminar para determinar o bloqueio cautelar, via SISBAJUD, de valores existentes em nome do requerido até o limite de R$12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais).

Inconformado, o agravante aponta a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda originária, sustentando inexistir relação jurídica material entre si e o agravado.

Alega que apenas emprestou sua conta bancária à terceira interessada
Emilly Rayanne dos Santos
, pessoa com quem mantinha relação de amizade e que laborava no mesmo garimpo, acreditando agir de boa-fé ao auxiliá-la em suposta situação emergencial envolvendo ameaças de agiota.

Sustenta que os valores recebidos em sua conta foram imediatamente transferidos à referida terceira interessada, inexistindo qualquer proveito econômico próprio ou participação consciente em eventual fraude praticada em desfavor do agravado.

Aduz que a verdadeira responsável pelos fatos narrados seria
Emilly Rayanne dos Santos
, indicando, inclusive, seus dados pessoais e contatos telefônicos, razão pela qual defende a exclusão de seu nome do polo passivo da ação originária.

Assevera, ainda, inexistir nexo causal apto a justificar sua responsabilização civil, sustentando que agiu acreditando prestar mero favor pessoal, sem ciência acerca da origem ilícita dos valores recebidos.

Defende, outrossim, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, argumentando não estarem presentes elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito do agravado, especialmente diante da alegada ilegitimidade passiva.

Destaca, ainda, a configuração do perigo de dano inverso, sob o fundamento de que o bloqueio de suas contas bancárias impede a movimentação de valores indispensáveis à sua subsistência.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e consequente exclusão da lide (Id. 358588864).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, na data de 14/04/2026, conforme decisão de Id. 360419878, bem como concedida a justiça gratuita nesta instância recursal.

Irresignado, o agravante interpôs
agravo interno
, sustentando, em síntese, que os valores constritos possuem natureza impenhorável, porquanto destinados à sua subsistência, ao pagamento de mensalidade universitária e de financiamento de veículo, além de serem inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Alegou ser estudante e desempregado, afirmando depender integralmente dos valores bloqueados para custeio de despesas essenciais, razão pela qual requereu a reforma da decisão monocrática, com o imediato desbloqueio das quantias constritas (Id. 361327880).

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento e ao agravo interno, pugnando pelo desprovimento de ambos recursos e pela manutenção integral da decisão agravada.

Sustenta a legitimidade passiva do agravante, argumentando ser incontroverso que os valores reputados fraudulentos ingressaram diretamente em sua conta bancária, circunstância que, por si só, evidencia sua vinculação à cadeia fática do ilícito.

Defende que a alegação de mero empréstimo da conta bancária não afasta sua responsabilidade, mas, ao contrário, demonstra participação ativa na operação que possibilitou a subtração patrimonial suportada pelo agravado.

Argumenta, ainda, que a denominada prática de “mula bancária”, consistente na disponibilização de conta própria para recebimento e repasse de valores de terceiros sem cautela quanto à origem dos recursos, atrai a incidência dos artigos 186, 884 e 927 do Código Civil, não sendo possível afastar, nesta fase processual, a responsabilidade do agravante.

Defende, igualmente, a presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar, destacando a robustez da prova documental apresentada na origem e o risco concreto de dissipação do numerário, em razão da natureza instantânea das transações via PIX.

No tocante ao agravo interno, o agravado pugna pelo seu não conhecimento, ao argumento de que a tese relativa à impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC não foi submetida ao Juízo de origem nem deduzida nas razões do agravo de instrumento, caracterizando indevida inovação recursal e supressão de instância.

Subsidiariamente, sustenta a inaplicabilidade da referida norma ao caso concreto, ao fundamento de que o bloqueio possui natureza cautelar e que os valores constritos seriam oriundos da própria fraude discutida nos autos (Id. 363900358).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores para manutenção da tutela cautelar antecedente que determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de valores existentes em nome do agravante, até o limite de R$12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais), diante da alegação de que o numerário seria oriundo de transferências PIX fraudulentas.

Extrai-se dos autos originários que o agravado ajuizou tutela cautelar antecedente objetivando o bloqueio de valores existentes em conta bancária de titularidade do agravante, ao argumento de que teria sido vítima de fraude perpetrada mediante transferências eletrônicas via PIX, as quais culminaram no envio do montante de R$12.440,00 (doze mil quatrocentos e quarenta reais) à conta bancária do recorrente.

O magistrado singular, ao apreciar o pedido liminar, reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, determinando o bloqueio cautelar dos valores, via SISBAJUD, até o limite do numerário apontado como objeto da fraude (Id. 219797976).

Contra o
decisum
, o agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, argumentando que apenas emprestou sua conta bancária à terceira interessada EMILLY RAYANNE DOS SANTOS, acreditando agir de boa-fé, tendo posteriormente transferido integralmente os valores recebidos à referida pessoa, sem qualquer proveito econômico próprio ou participação consciente na alegada fraude.

Todavia, em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante,
não
vislumbro elementos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada.

Isso porque, a legitimidade das partes (legitimidade ad causam) constitui condição da ação e, nos termos do artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, pode ser conhecida de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver trânsito em julgado.

Entretanto, no caso concreto, a alegação de ilegitimidade passiva não se mostra passível de
acolhimento imediato
, porquanto a controvérsia demanda
dilação probatória
mais aprofundada, incompatível com a estreita via do agravo de instrumento e com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência.

Com efeito, há elementos suficientes, ao menos nesta fase processual, a indicar que os valores reputados fraudulentos ingressaram efetivamente na conta bancária do agravante, circunstância incontroversa nos autos e, inclusive, admitida pelo próprio recorrente.

A tese defensiva de que teria atuado apenas como intermediário de boa-fé, emprestando sua conta bancária à terceira interessada e posteriormente repassando os valores recebidos, reclama produção probatória mais ampla, mediante regular instrução processual, inclusive com eventual oitiva de testemunhas, análise detalhada das movimentações financeiras e apuração da efetiva participação de cada envolvido na cadeia fática narrada nos autos.

Nesse contexto, a análise definitiva acerca da responsabilidade civil do agravante e de sua eventual legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária deve ser postergada para momento oportuno, após a devida instrução do feito, quando então será possível formação de juízo de cognição exauriente acerca da dinâmica dos fatos e da alegada participação da terceira interessada EMILLY RAYANNE DOS SANTOS.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4 .0 do Estado de Mato Grosso, que indeferiu pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva, formulado em sede de exceção de pré-executividade, nos autos da execução fiscal fundada na CDA n. 20131490, referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil S.A. ostenta legitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal, considerando a alegação de que a infração administrativa originária seria vinculada a cartões de crédito de outra instituição financeira (Itaúcard/GM Card), e não ao Agravante.

III. Razões de decidir 3. A execução fiscal é regida por procedimento específico que atribui presunção relativa de certeza e liquidez à CDA, nos termos do art. 3o, da Lei n. 6 .830/1980 e do art. 204, do CTN, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova robusta e pré-constituída. 4. A alegação de ilegitimidade passiva exige análise aprofundada da relação jurídica que deu origem ao crédito, sendo inviável seu exame por simples petição, por demandar dilação probatória. 5. A documentação apresentada pelo Agravante não é apta a infirmar, de plano, a legitimidade passiva da CDA, tampouco evidencia vício formal ou nulidade evidente no título executivo. 6. A via adequada para alegação da matéria seria o manejo de embargos à execução, após a garantia do juízo, conforme preconizado pela jurisprudência consolidada. 7. Constatado que o Agravante participou do processo administrativo sancionador, inclusive com intimação e apresentação de manifestação, resta afastada a tese de nulidade do procedimento.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva fundada em circunstâncias fáticas que demandam dilação probatória não pode ser acolhida por meio de simples petição, quando ausente prova pré-constituída apta a elidir a presunção de legitimidade da CDA. 2. A execução fiscal não se presta à reabertura ampla da discussão travada na esfera administrativa, devendo ser observados os meios e momentos próprios de impugnação.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 3o; CTN, art. 204; CPC/2015, art. 917. Jurisprudência relevante citada: n/c.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10389613920258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2026)

De igual modo, mostra-se adequada, neste momento inicial, a manutenção da medida cautelar deferida na origem.

Isso porque a tutela provisória deferida possui natureza eminentemente assecuratória, objetivando preservar a utilidade prática de eventual provimento jurisdicional favorável à parte autora, especialmente diante da natureza instantânea das transações realizadas via PIX e da concreta possibilidade de dissipação do numerário.

Ademais, o perigo de dano inverso também deve ser considerado, porquanto a imediata liberação dos valores constritos pode comprometer sobremaneira a efetividade do provimento jurisdicional final, sobretudo diante da dificuldade de rastreamento e recuperação de ativos financeiros transferidos eletronicamente.

Destaca-se, ainda, que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios até então produzidos, inexistindo, neste momento processual, demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela cautelar apta a justificar sua reforma.

Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, sem prejuízo de posterior reavaliação da matéria pelo juízo de origem, após a regular instrução processual e aprofundamento da atividade probatória.

Por fim, registre-se que o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo resta prejudicado, diante da apreciação do mérito do presente agravo de instrumento pelo órgão colegiado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026